Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011282-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), LUCIMAR DA SILVA MORAES - CPF: 045.495.481-69 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO COSTA DA VEIGA - CPF: 006.546.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade concedeu a ordem, para substituir a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo singular, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que a increpada não se encontra presa por outro motivo.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM REGIME DOMICILIAR
– SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE EXCEPCIONA A CONCESSÃO DA BENESSE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Restando comprovado que a segregada possui quatro filhas, sendo três delas menores de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa ou, ainda, praticado conduta criminosa em face de sua prole ou dependentes, imperiosa a sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

2.

Ordem concedida para substituir o isolamento carcerário por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. FELIPE TELES ROUROUNOGLOU

PACIENTE

LUCIMAR DA SILVA MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06,
e, ainda,
indeferiu o pedido de substituição da custódia provisória por domiciliar protocolado naquela instância.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico aduz que a
paciente possui quatro filhas, sendo uma com 12 (doze) anos de idade, e outras três, menores de 12 (doze) anos,
a tornar
imperiosa a sua colocação em regime domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP.

De mais a isso, afirma que se apresenta
inidôneo o argumento de que a grande quantidade de droga apreendida é empecilho à custódia domiciliar
, visto que a medida é concedida para atender a proteção integral das crianças, sendo inadmitida apenas se os delitos foram cometidos contra sua prole ou com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não ocorre
in casu.

Outrossim, sustenta que em razão do momento pandêmico ora vivenciado, a sua manutenção em estabelecimento prisional, onde são conhecidas as instalações precárias e insalubres, coloca em perigo a sua saúde, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, garante-lhe o direito à liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, bem assim a prisão domiciliar humanitária, em razão os filhos menores de 12 (doze) anos que possui.

Ante ao que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja substituída a sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, com a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com procuração, documentos pessoais e outros documentos de ID 92283987 ao ID 92289991.

O processo eletrônico foi enviado à minha relatoria, por sorteio, e em decisão de ID 92779458 houve o indeferimento da tutela de urgência reclamada.

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 92926980 e ID 92926979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial admissão
da ordem e, no que admitida, pela sua
concessão

(ID 94938960).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que a paciente
Lucimar da Silva Moraes
se encontra presa preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
28/04/2021
, durante uma fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal na BR 364, na cidade de Santo Antônio do Leverger – MT, foram encontrados cinco tabletes de substância análoga a cocaína junto ao co-flagrado
THIAGO COSTA DA VEIGA
e sete tabletes de substância análoga a cocaína junto à
LUCIMAR DA SILVA MORAES
, ora paciente.

Segundo o relato policial, os suspeitos estavam dentro de um ônibus coletivo, com destino a cidade de Goiânia/GO, e teriam apresentado sinais de nervosismo ao serem questionados, o que levantou a desconfiança do agente de segurança pública que solicitou pela verificação da bagagem de tais sujeitos. Ato contínuo, ambos foram encaminhados até a Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso.

Em razão de tais fatos, lavrou-se o auto de flagrante, que, encaminhado ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Na oportunidade, também foi negado o pedido de conversão em prisão domiciliar, ante a grande quantidade de droga apreendida e a não comprovação de indispensabilidade ao cuidado dos filhos menores,

O subscritor do
mandamus
pretende a colocação da increpada em regime domiciliar, sob o argumento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos.

De antemão, considero viável o acolhimento do pedido da i. defesa.

É trivial que, após o julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar de todas as mulheres recolhidas em cárcere que estivessem gestantes ou puérperas, ou que fossem mães de crianças até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do
art. 2o ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.

A tais hipóteses excetuou apenas “
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Esse posicionamento provocou enorme repercussão no mundo jurídico e culminou na edição da Lei n.o 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual penal para determinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Vale relembrar, no entanto, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito de presentes
os pressupostos e requisitos
fático-normativos da medida extremada, a autorizar o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia.

Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado (art. 317 do CPP).

Com isso, mesmo não estando previsto no art. 318-A do CPP, entendo que, da mesma forma que considerado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode descartar o exame casuístico pelo magistrado, a fim de averiguar a adequação da substituição almejada, caso contrário, estar-se-ia a criar uma classe imune ao sistema prisional, uma vez que bastaria à encarcerada [presa provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade] o preenchimento do requisito objetivo para ser colocada em regime domiciliar.

Nessa esteira, na hipótese vertente, constato que o impetrante trouxe aos autos prova cabal de que a paciente
é genitora de uma adolescente de 12 (doze) anos e 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos (ID 92283988 e ID 92289389)
,
a satisfazer o requisito objetivo previsto no art. 318, incs. III e IV, e no art. 318-A, ambos do CPP.

Verifica-se, portanto, que a ela são imputadas as condutas ilícitas de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, as quais não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram cometidas contra sua própria prole.

Com isso, não se vislumbra a incidência das hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP, que inadmitem a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

E, apesar da d. autoridade tida por coatora reforçar o argumento de que a paciente ostenta outros registros criminais (SEEU no 2000180- 20.2019.8.11.0006), a demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a negativa à concessão da custódia domiciliar, isto é insuficiente para impedir de forma absoluta que os descendentes da encarcerada convivam com sua genitora, garantindo, assim, a proteção integral das crianças.

Ademais, conforme informações trazidas pela impetrante, as filhas da paciente encontram-se aos cuidados da avó materna, que possui renda escassa e trabalha em regime integral em um restaurante, de forma que precisa deixar as crianças sozinhas durante o dia (ID 92289984).

Não bastasse isso, constam informações de que o avô materno teria falecido recentemente, em
01/06/2021
, por decorrência do coronavírus (SARS-CoV- 2), estando a própria avó materna desamparada emocionalmente e financeiramente (ID 92289986).

Em situação assemelhada ao caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela concessão da prisão domiciliar a uma custodiada que possui filhos menores de 12 (doze) anos e estava sendo investigada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, a despeito da reincidência e dos maus antecedentes por ela ostentados, prestigiando, assim, a preservação da integridade física e emocional dos infantes, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAUS ANTECEDENTES. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE COM 4 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF).
PARECER FAVORÁVEL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere o pedido liminar (Súmula n. 691 do STF). No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), destacando-se a forma de fracionamento da substância entorpecente apreendida (105 porções de maconha - 71g), com tentativa de ingresso em estabelecimento prisional (onde seu marido está segregado); e dados da sua vida pregressa, notadamente por possuir condenação pretérita pela prática de delito da mesma espécie - associação para o tráfico. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3o).

4. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).

5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

6. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

7. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, praticado pela paciente (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça, e ela comprova ser mãe de 4 (quatro) filhos menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Não há excepcionalidade que afaste a domiciliar pretendida. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau”
(HC 493.704/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019) – negritei.

Portanto,
não se verificando,
in casu
, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima do presente caso concreto a obstar a concessão da prisão domiciliar à paciente, é de rigor o deferimento da benesse substitutiva, nos termos do art. 318-A do CPP.

Por fim, em que pese a d. Procuradoria tenha alegado a ausência de interesse de agir no que tange ao excesso de prazo, verifico que tal tese não foi aventada pelo impetrante, a qual apenas informou em sua síntese a respeito dos fatos a ocorrência de dilatação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito, de forma que se mostra desnecessária tal análise.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
LUCIMAR DA SILVA MORAES
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, nos termos do art. 318-A do CPP, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, a serem

fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para a paciente permanecer presa.

No mais, determino ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que oriente a paciente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021